Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MARCAÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTA EM DESACORDO COM AS REGRAS EDITALÍCIA – CORREÇÃO DA QUESTÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA CONFIRMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a nulidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado à banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
3. Pretende a parte autora e recorrente que seja reconhecido “erro na correção da prova objetiva de conhecimentos específicos da Requerente, tendo em vista que a banca examinadora considerou como errada a questão 146, mesmo havendo dupla marcação que, nos termos do edital, deveria ser aplicada a nota 00,00 (zero)”.
4. Em síntese, a recorrente deseja alterar o resultado da correção da questão indicada, pois ela foi considerada como “resposta errada”, o que lhe subtraiu nota e impediu de alcançar a nota de corte para correção da prova discursiva. Informa que deveria ter recebido nota 00,00 pela questão, pois marcou as duas opções possíveis (certo e errado), mas a correção da questão considerou apenas a resposta marcada como “certo”, que por sua vez estava dissonante do gabarito da questão (resposta errada, portanto) – tal correção teria reduzido sua nota da prova objetiva de supostos 52,50 pontos, para 51,42, que foi o resultado final obtido, que a eliminou do certame.
5. Sobre o episódio o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), instituição responsável pelo concurso, esclareceu:
“[...] A Recorrente argumentou que a marcação contida na folha de respostas do item 146 deveria ser considerada como marcação dupla, tendo em vista que preencheu os dois campos (“CERTO” e “ERRADO”), de modo que nele obtivesse zero ponto, sem que lhe fosse descontada qualquer pontuação, conforme ocorreu.
A Recorrente, ao responder o item 146 na folha de respostas, não atendeu às instruções específicas contidas nela contidas, deixando de preencher o campo de resposta (círculo) completamente, o que fez com que o sistema de leitura óptica e de processamento eletrônico reconhecesse apenas a marcação do campo “CERTO”, e não a dos dois campos, “CERTO” e “ERRADO”.
Na imagem da folha de respostas da Recorrente é possível verificar que o campo “ERRADO” não foi completamente preenchido, conforme exigiam o edital regedor do certame e as instruções contidas na própria folha de respostas.
Dessa forma, considerando que o gabarito reconheceu apenas a marcação realizada pela Recorrente no campo “CERTO”, a mesma obteve a pontuação de 1,05 ponto negativo, pois no gabarito definitivo o item 146 foi considerado “ERRADO” [..].”
6. Observando as imagens da folha de resposta da candidata juntada ao processo, verifica-se que na questão discutida havia duas opções de resposta, representadas por dois pequenos círculos, um com a letra “c” (correto) e outro com a letra “e” (errada), no seu interior, sendo que o círculo da posição “c” está completamente marcado com tinta e o círculo da posição “e” está parcialmente preenchido, pois a tinta da caneta ocupa espaço central, mas não o preenche completamente até as bordas (marcação com preenchimento parcial).
7. No edital do concurso está previsto:
“9.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.
9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.”
8. Aos candidatos caberiam marcar as respostas, preenchendo os círculos completamente e com nitidez, utilizando caneta esferográfica de tinta preta, conforme mesmo exemplo existente na folha de resposta, o que não aconteceu no presente caso.
9. Portanto, a marcação da parte autora não atendeu às diretrizes editalícias e não é possível a alteração da correção efetuada, porque tal modificação atentaria contra as regras do edital, bem como violaria os Princípios da Isonomia e Impessoalidade.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.